Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713074-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALSIRA LOURDES DE SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE SECRETÁRIO ESCOLAR. ALTERADO PARA ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CURSO TÉCNICO EM SECRETARIADO ESCOLAR. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL EM CURSO SUPERIOR. TEMA REPETITIVO 1094 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. 1. Na hipótese de concurso público realizado para provimento de vagas em cargos das carreiras do magistério público e assistência à educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança, cujo ato tido como ilegal seja a negativa de posse de candidato aprovado em concurso público de sua pasta, por se tratar da autoridade máxima do órgão a quem incumbe à posse. Inteligência do artigo 1o, inciso I, do Decreto Distrital 39.133/2018. 2. Nos termos do artigo 23 da Lei n.°12.016/2009, o direito de requerer mandado de segurança é extinto se decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência do ato impugnado pelo interessado. 3. Na hipótese, no dia 30/03/2023, a impetrante tomou ciência da negativa de sua posse, marco inicial da contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto para se impetrar o mandamus. Dessa forma, considerando que o prazo limite era o dia 28/07/2023 e que ele foi impetrado em 08/04/2023, observa-se sua tempestividade. 4. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é remédio excepcional e de rito especial para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou por abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1094, firmou a seguinte tese: “o candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional”. 6. A impetrante possui diploma de nível superior em Contabilidade, previsto no edital do certame, bem como concluiu curso de nível superior em História, ainda pendente da emissão do Diploma, de modo que satisfaz a exigência legal e a possibilita ser empossada no cargo de Analista em Políticas Publicas e Gestão Educacional, bem como a participar do curso de formação com a apresentação de seu diploma de nível superior, independentemente da apresentação de certificado de Curso Técnico em Secretariado Escolar. 7. Liminar confirmada. 8. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1o da Lei 12.016/2009, apontando que a via do mandado de segurança seria inadequada, por ausência de direito líquido e certo. Em adição, suscita a ilegitimidade da autoridade coatora apontada pela impetrante no mandado de segurança. Por fim, argumenta pela não aplicação da tese fixada no julgamento do tema 1.094 do STJ. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso II, 37 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp n. 1.829.492/PE (relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.095.226/SP (relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF.” (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). Mesmo que se pudesse ultrapassar tal barreira, o recurso extraordinário não comportaria seguimento, pois a conclusão da Câmara julgadora se deu com a análise de provas e de normas de direito local, atraindo a incidência dos enunciados 279 e 280, respectivamente, ambos do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009